Tribunal: TJMT
Processo: 1003886-70.2020.8.11.0013
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003886-70.2020.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONIS XAVIER LOURENCO - CPF: 033.255.641-78 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GEYDYSON FERNANDES PAEZANO - CPF: 021.365.161-08 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEY EDUARDO LOBO DOS SANTOS - CPF: 870.374.321-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LILIA GOMES DE MOURA - CPF: 017.582.141-04 (VÍTIMA), IGOR GUILHERME FERREIRA SILVEIRA BORGES - CPF: 072.220.301-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRISÃO EM FLAGRANTE PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 24-A DA LEI N.o 11.340/06 CONVERTIDA EM PREVENTIVA – POSTERIOR REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
- ALEGADA PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
E PERDA DA CAUTELARIDADE PELO DECURSO DO TEMPO – TRANSCURSO DE QUASE DOIS ANOS DESDE A SOLTURA DO RECORRIDO, SEM NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS CAUTELARES MENOS SEVERAS DO ART. 319 DO CPP, IMPOSTAS EM 1.o GRAU - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

Na inexistência de fatos novos e atuais que justifiquem o decreto da prisão preventiva do recorrido, não há como acolher o pleito ministerial, mormente porque a liberdade provisória cumulada com cautelares menos severas do art. 319 do CPP foi concedida há quase dois anos, sem que haja elementos indicativos de que, durante esse interregno de tempo, o suspeito tenha voltado a delinquir ou causado transtornos ao corpo social e/ou aos meios e fins do processo;

2.

Recurso conhecido e desprovido.

RECORRENTE(S)

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(S)

RONIS XAVIER LOURENCO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 3.a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos n.o
1003886-70.2020.8.11.0013
,
que
revogou
a prisão preventiva
imposta ao ora recorrido
Ronis Xavier Lourenço
,
ao qual é imputada a prática do delito tipificado no art. 24-A da Lei n.o 11.340/06.

Em suas razões recursais anexadas sob o ID
133516705, o i. órgão ministerial pretende a
reforma do r.
decisum
para que seja
decretada a prisão preventiva
do recorrido
, ao argumento de que estão satisfeitos o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, sendo indispensável a medida extremada para a
garantia da ordem pública
, nesta incluída a integridade física e psicológica da ofendida, que vem sofrendo com o reiterado comportamento agressivo de seu ex-convivente, uma vez que as medidas protetivas de urgência mostraram-se insuficientes, já que descumpridas pelo suspeito.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID
133516711,
a i. defesa técnica rechaça as alegações da acusação e pugna pelo não provimento do recurso.

Na fase do
juízo de retratação
, a MM.a Magistrada
a quo

manteve
a r. decisão impugnada por seus próprios fundamentos e determinou a remessa do recurso a este eg. Sodalício, consoante se vê do ID
133516714.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer lançado no ID
138670666
, opinou pelo conhecimento e
provimento

do recurso em sentido estrito.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-o em pauta.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do presente meio de impugnação, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Consoante relatado, a pretensão ministerial no presente recurso cinge-se ao decreto da prisão preventiva em face de
RONIS XAVIER LOURENÇO
, o qual, muito embora estivesse ciente das medidas protetivas de urgência outrora impostas em favor de sua ex-companheira
Lilia Gomes de Moura
, supostamente as descumpriu, pois, na data de 10/10/2020, teria puxado os cabelos e dado um soco na ofendida, sendo preso em flagrante por tais condutas.

Sucede que, apesar de possível concluir pela satisfação da condição de admissibilidade do
art. 313, inc. III, do CPP
e vislumbrar a presença do
fumus comissi delicti
nos elementos cognitivos contidos nos autos, não há falar em circunstâncias concretas e atuais que evidenciem o
periculum libertatis
.

Isso porque, depreende-se do caderno processual que a decisão objurgada foi prolatada em
17/10/2020
e a interposição do recurso em sentido estrito ocorreu em
22/10/2020
, ou seja,
há quase 02 (dois) anos
, sem que tenha sobrevindo notícia de qualquer elemento contemporâneo que justifique, atualmente, a imposição da prisão preventiva ao recorrido.

Aliás, em consulta ao sistema informatizado desse eg. Sodalício, é possível constatar que os últimos registros criminais do increpado são todos do ano de 2020,
tornando plausível concluir que a medida adotada pela MM.a Juíza singular de substituir a prisão preventiva por cautelares menos severas do art. 319 do CPP foram eficazes e adequadas.

Nesse aspecto, cabe ressaltar que
as providências cautelares no processo penal, nas quais se inclui a prisão preventiva, que é a mais gravosa forma de se restringir a liberdade de um indivíduo,
regem-se pela exigência da contemporaneidade
, que se relaciona com os eventos concretos que sucedem os fatos delitivos e que justificariam a imposição das providências judiciais, bem assim, com a atualidade e subsistência dos perigos que, por meio delas, pretende-se evitar (STJ - HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019).

Tanto é assim, que com a edição da Lei n.o 13.964/2019 acresceu-se ao art. 312 do CPP o § 2.o que dispõe “
A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
”. Destaquei.

A propósito da
necessidade de a custódia cautelar ser conjugada, necessariamente, com a atualidade da situação de perigo
, transcrevo o julgado proferido por esse e. Tribunal de Justiça em
situação análoga
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – DECISÃO DE ORIGEM QUE NEGA A PRISÃO PREVENTIVA – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO DE DECRETO DA CUSTÓDIA – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE (FATO PRATICADO HÁ MAIS DE 04 ANOS) – UTILIDADE-NECESSIDADE DA PRISÃO NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O entendimento jurisprudencial é pacífico de que a urgência para prisão preventiva cautelar exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar.
Na espécie, a decisão que manteve a soltura do recorrido foi devidamente fundamentada e neste momento, passados mais e 04 (quatro) anos, não se revele motivo suficiente para aplicação de segregação cautelar por não evidenciar no caso os requisitos do art. 312 do CPP.

Recurso desprovido”
(N.U 1006812-92.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 20/06/2022) (grifei).

No mesmo sentido é o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, consoante se infere do seguinte precedente,
in verbis:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRISÃO PREVENTIVA RESTABELECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar.

2. Ainda que a Corte a quo tenha apresentado fundamento na gravidade concreta do crime para a prisão cautelar, o acusado permaneceu em liberdade desde 23/1/2018, data em que foi revogada a custódia por decisão do juízo de primeiro grau, não havendo qualquer registro nos autos de fatos supervenientes a justificar o retorno do acusado ao cárcere.

3. Outrossim, o acusado não ostenta antecedentes criminais, comprovou vínculo empregatício, residência fixa, e um filho menor de idade. Embora essas condições não sejam garantidoras, por si sós, de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, sobretudo diante da ausência de motivos atuais para a prisão.

4. Habeas corpus concedido para a soltura do paciente, MARCELO FERREIRA VALE, mantidas as medidas cautelares inicialmente decretadas pelo juízo de primeiro grau, sem prejuízo da imposição de outras medidas, desde que fundamentadas, inclusive a prisão processual, essa última fundamentada exclusivamente por fatos novos”.
(HC 468.491/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 21/11/2018) (grifei).

Em sendo assim, constatado o transcurso de quase
dois anos
desde a soltura do recorrido, sem qualquer notícia recente de recidiva ou tentativa de atrapalhar os meios e os fins do processo, considero inviável a pretensão ministerial para decretar-lhe a custódia preventiva, uma vez que o atual cenário enseja a conclusão de que as providências alternativas ao cárcere foram suficientes para fazê-lo conter o espírito agressivo e transgressor da lei.

De qualquer modo, relembro, por oportuno, que, na superveniência de fatos novos, nada impede que a d. magistrada de 1.o grau decrete a custódia provisória do ora recorrido, visto que a segregação cautelar possui a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, não vinculam definitivamente o seu prolator, que poderá (re)decretá-la acaso sobrevenham os seus requisitos.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e mantenho inalterada a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 3.a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos n.o
1003886-70.2020.8.11.0013
,
que
revogou
a prisão preventiva
imposta ao ora recorrido
Ronis Xavier Lourenço
,
submetendo-o tão somente ao cumprimento das cautelares menos severas do art. 319 do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022